Tribunal: TJBA
Processo: 8004742-29.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004742-29.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: CINTHIA MARA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL RELATIVOS A CINCO PERÍODOS AQUISITIVOS. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE COMPROVAR O GOZO DO DIREITO
E

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RESPECTIVA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação

nº
8004742-29.2019
.8.05.
0105
, em que figuram como
apelante

Município de Ipiaú
e como
apelad
a
Cinthia Mara dos Santos Lima
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9